Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707371-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LENITA PASSOS ALVES D E C I S Ã O Em petição de ID 28445640, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE informa o falecimento da parte autora, LENITA PASSOS ALVES, e requer a suspensão do processo e intimação dos herdeiros para habilitação, nos termos do art. 313 do CPC. Notadamente, o inciso I do supracitado dispositivo legal determina a suspensão do processo pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Ademais, o § 1o do mencionado artigo prevê que, nesses casos, a suspensão ocorrerá nos termos do art. 689 do mesmo diploma processual, ou seja, procedendo-se a habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então, o processo. Nesse quadrante, DEFIRO o pedido de suspensão do feito para intimação dos herdeiros para habilitação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 06:56:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator